Tribunal: TJSP
Processo: 1003442-74.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Percalços na instalação dos serviços contratados que culminaram no ingresso desautorizado no endereço da instalação, com cumprimento incompleto dos serviços, causando danos materiais ao consumidor. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento - diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado na sentença a

Ementa:
INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Percalços na instalação dos serviços contratados que culminaram no ingresso desautorizado no endereço da instalação, com cumprimento incompleto dos serviços, causando danos materiais ao consumidor. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento - diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado na sentença a título de dano moral, R$ 3.500,00, que já incluiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não merece reparo. Orçamento relativo aos danos materiais não impugnado. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003442-74.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
apelante TELEFÔNICA BRASIL S.A, é apelado ISAAC PEREIRA DE
AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003442-74.2019.8.26.0362 -Voto no 32339
2
Apelação Cível no 1003442-74.2019.8.26.0362
Apelante/Ré:
TELEFONICA BRASIL S/A
Apelado/Autor:
ISAAC PEREIRA DE AGUIAR
MM. Juiz de Direito:
Fernando Colhado Mendes
Comarca de Mogi Guaçu 3a Vara Cível
Voto no 32339
INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA. MÁ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Percalços na instalação dos
serviços
contratados
que
culminaram
no
ingresso
desautorizado no endereço da instalação, com cumprimento
incompleto dos serviços, causando danos materiais ao
consumidor. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento -
diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o valor fixado na sentença a título de dano moral, R$ 3.500,00,
que já incluiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e
danos, não merece reparo. Orçamento relativo aos danos
materiais não impugnado. RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO, com observação.

Trata-se de “ação de obrigação de fazer
com indenização por danos morais e tutela de urgência” ajuizada por ISAAC
PEREIRA DE AGUIAR contra TELEFONICA BRASIL S/A que pela r. sentença
(fls. 90/91) foi julgada parcialmente procedente, para CONDENAR a Ré ao
pagamento da quantia de R$ 1.938,00 a título de indenização por danos
materiais, corrigida monetariamente desde o orçamento e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Condenou ainda a Ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00, corrigida
monetariamente a partir do arbitramento, e acrescida de juros moratórios de 1%
ao mês a partir da citação. Diante da sucumbência, condenou a Ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003442-74.2019.8.26.0362 -Voto no 32339
3
pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (fls. 93/104), ao qual o Autor apresentou contrarrazões às fls.
109/114.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório sucinto.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
com pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidor contra
prestadora de serviços de telefonia, alegando percalços na instalação de
serviços de internet por fibra ótica.
Afirmou o Autor ter contratado os serviços
em 14/MAI/2019, e após 04 tentativas não teve sucesso na instalação
pretendida. Em emenda à inicial, informou que a Ré promoveu instalação
parcial dos serviços sem a sua autorização, forçando a entrada no imóvel, o
que causou danos materiais no valor de R$ 1.938,00.
A r. sentença, concluindo ter havido má
prestação de serviços pela Ré, julgou procedente o pedido inicial, condenando
a Ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, incluindo no
“quantum” indenizatório fixado para reparação dos danos morais o valor
correspondente à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos,
totalizando a quantia de R$ 3.500,00.
Diante de tal resultado, a Ré interpôs o
presente recurso de apelação, pretendendo o afastamento da condenação ao
pagamento da indenização por danos morais e materiais.
O recurso não merece provimento.
O dano moral é aquele que lesa o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003442-74.2019.8.26.0362 -Voto no 32339
4
patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua
honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica,
eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo
do ser.
Assim, a sistemática jurídica conferida ao
dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara
ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação”.
No presente caso, a situação narrada pelo
Autor ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, uma vez que, os percalços
experimentados pelo Autor não se limitaram às tentativas mal sucedidas de
instalação dos serviços contratados, tendo havido o ingresso não autorizado de
prepostos da Ré no imóvel em que os serviços seriam prestados, causando
inclusive danos materiais ao Autor.
Incumbia à Ré a comprovação de que
houve autorização do consumidor para a instalação parcial dos serviços, o que
não ocorreu. Aliás, sequer houve impugnação específica em contestação
quanto à tentativa de instalação parcial dos serviços. Ademais, embora a Ré
tenha alegado que o Autor deveria ter fornecido imagens de câmeras de
segurança, a Ré não impugnou as fotografias acostadas às fls. 25/27.
No
que
diz
respeito
ao
valor
da
indenização por danos morais, é certo que deve ser considerado o critério da
razoabilidade e proporcionalidade para a sua fixação, a fim de se atender a
sua função reparatória e punitiva, não podendo o dano moral representar
procedimento de enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003442-74.2019.8.26.0362 -Voto no 32339
5
que, dessa forma, haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do
ordenamento jurídico atinente à responsabilidade civil.
De acordo com o caput do art. 944 do
Código Civil, “A indenização mede-se pela extensão do dano”, assim, deve o
juiz “agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à
repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não
deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem
tão pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J.
09.04.1992, repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves:
“Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do
dano, a situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de
orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado (punitive damages)”
(Em Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 573).
Nessa linha, diante das circunstâncias do
caso, a fixação no importe de R$ 3.500,00 não é excessiva, mostrando-se
adequada e razoável, por se tratar de valor que indeniza o Autor sem locupletá-
lo às custas do Poder Judiciário, servindo, por outro lado, para punir e
desestimular condutas reiteradas da Ré, mormente diante do fato de que a
sentença incluiu na fixação do montante a estimativa da conversão da
obrigação de fazer em perdas e danos, já que a prestação se tornou inútil ao
Autor, que optou por contratar os serviços de outra operadora.
Com
relação
aos
danos
materiais,
também não há que se falar em reforma da r. sentença, uma vez que a Ré
impugnou genericamente a existência dos danos, porém não impugnou a
prova produzida pelo Autor, conforme orçamento acostado à fl. 28.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, ficando mantida a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003442-74.2019.8.26.0362 -Voto no 32339
6
sentença, com a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pela Ré ficam majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 11 do CPC.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora